Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-33.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação Cível. Plano de saúde. Cirurgia reparadora. Recusa indevida de cobertura. Dano moral. Sucumbência.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação contra sentença de parcial procedência, em ação de conhecimento, a qual determinou ao plano de saúde o dever de custear a cirurgia reparadora prescrita, porém jugou improcedente o pedido de dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão se restringe a definir se é cabível indenização por danos morais em razão da recusa da cobertura.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é regida pela Lei no 9.656/98 e, subsidiariamente, pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ).
4. A negativa da operadora do plano de saúde foi abusiva, pois o c. STJ, no Repetitivo 1.069, firmou a tese de que a cirurgia plástica reparadora em pacientes pós-cirurgia bariátrica é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
5. O dano moral deve ser reconhecido diante da recusa injustificada da cobertura do procedimento essencial à saúde da autora, sendo fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais).
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98; Repetitivo 1.069 STJ.